Tribunal: STF
Processo: AI 588921
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS/STF 282 E 356. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA/STF 279) E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 


  




1.  Carece de prequestionamento a alegada violação à garantia constitucional da coisa julgada, quando não debatida pelo acórdão recorrido nem suscitada em sede de embargos de declaração. Incidem, na espécie, as Súmulas STF 282 e 356. 




2.  Os fundamentos do acórdão recorrido se assentam em fundamentos fáticos e infraconstitucionais, os quais não autorizam a interposição de recurso extraordinário. Súmula/STF 279. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.